Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. CRIANÇA DE 5 ANOS. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO. GASTOS. COMPROVAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS. APELOS IMPROVIDOS.
1. Duas apelações, interpostas por ambas as partes, contra sentença proferida na ação de oferta de alimentos, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o genitor a pagar alimentos no valor de “55% (setenta por cento) do salário-mínimo vigente”. 1.1. Em sua apelação, o réu, menor de idade, requer a reforma da sentença. Afirma, em síntese, que os alimentos fixados não são suficientes para satisfazer suas necessidades básicas, pois necessita de alimentação especial por enfrentar quadro de diarreia crônica, e pelo fato de sua mãe encontrar-se desempregada. 1.2. O autor, em seu apelo, requer a reforma da sentença para fixar o valor da pensão em 30% ou 40% do salário-mínimo. Alega, em suma, não reunir condições de arcar com alimentos em valor que supere 30%.
2. A respeito do tema, os alimentos "são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si" (in Direito de Família. Orlando Gomes .14a ed. Editora Forense. Rio de Janeiro: 2002. P. 426). 2.1. Dispõe a legislação civil que "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (Art. 1.694, §1o, do CC). 2.2. De sua vez, o art. 1699 do CC, prescreve que "se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". 2.3. Cabe destacar que a obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 2.4. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.5. Cumpre, assim, reafirmar que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. No caso em tela, o alimentando é menor, nascido em 7/9/2021, contando com 3 anos de idade. A sentença fixou os alimentos em “55% (setenta por cento) do salário-mínimo vigente, valor esse deverá ser depositado na conta bancária da representante legal da requerente até o dia 10 de cada mês”. 3.1. No concernente à possibilidade do alimentante, colhe-se dos autos que o requerente afirma trabalhar, sem carteira assinada, com lanternagem em uma oficina, e recebe por produção, sendo que “em média perfaz o salário de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais, as vezes um pouco menos”. 3.2. Quanto à necessidade do menor, suas despesas mensais perfazem R$ 1.479,38. Embora elas sejam relativamente altas, esbarram na possibilidade do autor e também devem ser suportadas pela genitora. 3.3. Deve-se salientar o disposto na sentença, verbis: “no que se refere a despesas médicas em geral da criança, o menor é beneficiário de plano de saúde, conforme alegado pela ré em sede de contestação e como demonstra o documento de ID 15222635. E as despesas com o pagamento da mensalidade já foram consideradas para a fixação do valor dos alimentos. Diante disso, os procedimentos e exames rotineiros podem ser realizados mediante utilização do referido plano, de forma que o montante fixado a título de pensão alimentícia mostra-se suficiente para o custeio de parte dos gastos referentes à aquisição de medicamentos e eventuais despesas médicas não cobertas”. 3.4. Para a Procuradoria de Justiça: “Por fim, no que toca ao pagamento da diferença entre os alimentos definitivos e provisórios, trata-se de providência a ser perseguida em sede de cumprimento de sentença, motivo pelo qual tal pleito não merece acolhida na instância revisora.”
4. Nada obstante os argumentos apresentados pelas partes, verifica-se que a capacidade contributiva do genitor apelante e a necessidade do alimentando foram devidamente examinadas pelo juízo a quo, sendo que não há, nas razões recursais dos litigantes, elementos novos capazes de alterar os argumentos já apreciados na sentença recorrida. 4.1. Precedente: “(...) 1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02. 2. Nos termos dos artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02, incumbe a ambos os genitores "o sustento, guarda e educação dos filhos", de modo que "para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos". 3. O valor de alimentos oferecido pelo Recorrente é irrisório para a manutenção da menor, no atual estágio de desenvolvimento em que ela se encontra. 4. Por outro lado, considerando que o Alimentante aufere mensalmente cerca de um salário mínimo, a fixação da verba alimentar no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos, além de atender aos interesses da menor, não se mostra desproporcional ou excessivamente onerosa ao Alimentante e observa o binômio necessidade-possibilidade que regula o dever alimentar. 5. Apelação conhecida e provida” (07011565520208070019, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 15/12/2021).
5. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 5.1. Precedente: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe: 24/05/2019).
6. Apelos improvidos.